Tribunal: TJMT
Processo: 1027156-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027156-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[R. C. A. RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 01.413.817/0001-54 (AGRAVANTE), PAULO CESAR LEMES - CPF: 776.617.371-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 464.054.456-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

-

INOCORRÊNCIA

- INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA E AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO -

RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.

Outrossim, o início da contagem da prescrição intercorrente deve ocorrer após um ano da decisão de suspensão, inexistente nos autos.

R E L A T Ó R I O

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.01027156-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: R.C.A. RECAPAGEM DE PNEUS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R.C.A. RECAPAGEM DE PNEUS E OUTROS
em face de decisão singular proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001338-16.2006.8.11.0002 - Cód. 91627, Proc. N. 70/2006, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande /MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante e que afastou a alegada Prescrição Intercorrente.

Os Agravantes, em suas razões, aduzem a necessidade de reconhecimento da Prescrição Intercorrente, porquanto “
, considerando que a ação fora distribuída em 2006, com penhora deferida em 25/09/2007 (ID 42752353 - Pág. 29), e com ordem de avaliação do imóvel em 24/04/2008 (Id 42752356 - Pág. 21), foram 10 (dez) anos e 02 (dois) meses para efetivar-se a avaliação do imóvel em 07/06/2018, com o total de 10 (dez) mandados - atos ineficazes - por responsabilidade do Agravado/Exequente, que sempre prometeu fornecer meios e não o fez, arrastando, de forma indevida o processo, e, por conseguinte, dando causa a prescrição intercorrente, o que requer seja reconhecida, ante a impossibilidade de eternização do processo.”.

Afirmam que
“resta evidente que os novos dispositivos legais devem ser interpretados em consonância com a tese fixada no aludido recurso repetitivo, de modo que, dessa inteligência, resulta que a prescrição intercorrente passou a ser aferida de modo puramente objetivo, sendo absolutamente irrelevante, portanto, apurar se houve inércia do exequente ou morosidade escusável da máquina judiciária (elementos subjetivos). Em outras palavras, pouco importa se o exequente foi ou não relapso, se deu ou não impulso adequado ao processo, se tentou ou não promover atos constritivos durante o interregno prescricional.”.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão singular, determinando-se a extinção e arquivamento do feito.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R.C.A. RECAPAGEM DE PNEUS E OUTROS
em face de decisão singular que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante e que afastou a alegada Prescrição Intercorrente.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)”

No caso dos autos, verifica-se que, conquanto não tenha prezado pela pontualidade no cumprimento das determinações judiciais, o Agravado vem efetivamente dando andamento ao feito visando a satisfação de seu crédito.

Para demonstrar tal cenário, colaciona-se histórico processual apresentado pelos Recorrentes, onde resta claro que o Exequente vem tomando as providências necessárias, bem como paralisações não fundadas pela Instituição exequente:

“Pedido de avaliação do imóvel: 23/01/2008 - Num. 42752356 - Pá g. 16

9) Deferimento – 24/04/2008 - Num. 42752356 - Pá g. 21

10) Mandado 01 – 07/08/2008 – não possível – sem tempo hábil - Num. 42752356 - Pá g. 25

11) Mandado 02 – 18/12/2009 – não foi possível - Num. 42752357 - Pá g. 26

12) Mandado 03 - 03/11/2011 – não foi possível –- Num. 42752358 - Pá g. 8

13) Pedidos de atos já realizados e paralização

do processo entre novembro/2011 e

14) Certidão intima Banco manifestar – 28/10/2011 - Num. 42752358 - Pá g. 9

15) Vistos em correição – fls. 245 – 18/07/1012 - Num. 42752358 - Pá g. 10

16) Pedido de averbação da matrícula (já realizado) – 14/11/2012 - Num. 42752358 - Pá g. 11

17) Indeferimento – 15/04/2013 - Num. 42752358 - Pá g.

18) Pedido intimação o cartório de imóveis para explicações – 25/07/2013Num. 42752358 - Pá g. 14

19) Petição informa

que fornecerá meios – 24/02/2014 - Num. 42752358 - Pá g. 16

20) Mandado 04 – 14/03/2014 - Num. 42752358 - Pág. 19 – não o cumprido – (fls. 253 omissa aos autos)

21) Mandado 05 – 15/10/2015 - Num. 42752358 - Pág. 27 – não cumprido

22) Mandado 06 – 10/06/2016 - Num. 42752358 - Pag g. 30, não cumprido – certidão de Num. 42752358 - Pág. 35

23) Mandado 07 – 29/07/2017 - Num. 42752358 - Pá g. 39 – não localizado o imóvel

24) Intimação para manifestar em 5 dias - Num. 42752358 - Pá g. 40 – 17/07/2017

I. Certidão decurso prazo - Num. 42752358 - Pá g. 41

II. Intimação pessoal do autor - Num. 42752358 - Pá g. 42

III. Manifestação somente em 29/01/2018 - Num. 42752358 - Pá g. 47 – pedido de novo mandado

25) Mandado 08 – não cumprido - Num. 42752359 - Pá g. 4 – 23/03/2018

26) Mandado 09 – não localizado - Num. 42752359 - Pág. 12 – 11/05/2018

27) Mandado 10 – devolvido justificativa trabalho - Num. 42752359 - Pág. 23 – 07/08/2018

28) Mandado 11 – Cumprido em 07/06/2018 – imóvel avaliado.

29) Intimação Banco em 2020 – ciente - Num. 42752361 - Pág. 26 (ausência de intimação dos devedores)

30) Autos digitalizados em nov/2020

31) Pedido de conciliação em Num. 53384535 - Pág. 1 – 14/04/2021

32) Pedido de ofício à justiça federal - Num. 58306624 - Pág. 2 – 16/06/2021

33) Substabelecimento dos advs do Banco – 22/11/2021 - Num. 71027088 - Pág. 1”,

Assim, inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia da parte do Banco Agravado por prazo superior ao de prescrição do direito material, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Para além disso, nos termos do art. 921 do CPC, o início da contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer somente após um ano da decisão de suspensão.

Na espécie, contudo, não houve determinação de suspensão processual, nem mesmo pedido da exequente nesse sentido.

Logo não há se falar em prescrição intercorrente, por nem sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI 10.931/2004 – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do CPC tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.
Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou nos autos, eis que a parte sempre manifestou todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais. Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito. Reputa-se válida a citação por edital, quando evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis para localização dos executados.-

(N.U 1010273-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)
(destaquei)”

Ante o exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025